Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO EM CONSÂNCIA COM A FUNDAMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o Enunciado n. 43 do STJ, “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
2. No caso concreto, tendo em vista que o título judicial exequendo considerou os orçamentos apresentados pelo credor para definir a extensão dos danos, é inequívoco que a correção monetária deve incidir a partir da emissão dos orçamentos para definição do efetivo prejuízo.
3. Por ser consectário legal da condenação, a correção monetária conforma matéria de ordem pública passível de alteração de ofício, não se sujeitando à ocorrência da preclusão e coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.